Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-24.2013.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o ofício de ID 40694500, da 5a Vara Cível de Brasília, ficam as partes intimadas acerca das datas designadas para o leilão judicial referente ao imóvel penhorado nos autos. Após, voltem-me para análise do apelo apresentado pela Defensoria Pública. Publique-se com urgência. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora